Tribunal: STF
Processo: Rcl 81942
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE NS. 58 E 59 E DAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 5.867 E 6.021. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO SEM DEFINIÇÃO EXPRESSA DOS ÍNDICES DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS DOS ACÓRDÃOS PARADIGMAS: DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Hexagon Comercial e Telecomunicações Ltda., em 12.7.2025, contra a seguinte decisão do juízo da Décima Primeira Vara do Trabalho de São Paulo no Cumprimento de Sentença n. 1000432-26.2019.5.02.0011, pelo qual teria sido descumprido o decidido por este Supremo Tribunal nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59 e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 5.867 e 6.021:



    “Não há como acolher o requerimento da reclamada (Id 07b0b12), na medida em que a matéria já foi objeto da sentença de impugnação à sentença de liquidação (Id 9786f1b) a qual já está precluída.  



    Dessa forma, intime-se a reclamada para comprovar o pagamento do débito existente nestes autos, devidamente atualizado até a data do efetivo depósito, apontando em planilha detalhada a quitação total da dívida, devendo, ainda, comprovar os recolhimentos previdenciários e de custas processuais, através de guia própria, no prazo de 5 dias, sob pena de execução. 



    Cumprido, dê-se ciência à parte autora, com prazo de 5 dias para indicação de eventual irregularidade, sob pena de preclusão, e venham os autos conclusos para deliberações” (e-doc. 5).



    Contra essa decisão, a reclamante interpôs agravo de petição pendente de análise na presente data.



    2. A reclamante afirma, na origem, que “não restou consignado na r. sentença da fase de conhecimento, de forma expressa, a fixação de índices para fins de atualização monetária, reportando-se apenas aos critérios legais e jurisprudenciais. Já em execução provisória, a r. sentença de liquidação ID 05002d1 proferida em 19.05.2021 definiu os valores devidos e atualizados até 01.11.2019, sem juros de mora” (fl. 2).



    Ressalta que “é inadmissível que a ora reclamante seja prejudicada e obrigada a garantir a execução em montante superior ao devido por má aplicação da tese firmada no julgamento das ADCs 58 e 59 e das ADIs 5.867 e 6.021 pelo C. STF” (fl. 5).



    Salienta que “a r. decisão ora atacada merece ser cassada, pois a correta aplicação do precedente vinculante do C. STF firmado no julgamento das ADCs 58 e 59 e das ADIs 5.867 e 6.021 não está preclusa, uma vez que tal matéria poderá ser futuramente questionada por meio dos embargos à execução” (fl. 7).



    Alega que “o precedente do C.STF foi claro em determinar que, para afastar os critérios ali definidos, a coisa julgada verificada deveria dispor, de forma conjunta e expressa, a definição da ‘TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês’, o que não se verifica no caso. Portanto, a propositura da presente reclamação justifica-se por caber, no caso, a aplicação do item 9 do precedente do C. STF, ou seja, adoção de IPCA-E na fase pré-judicial e taxa Selic a partir do ajuizamento da ação, com exclusão de juros moratórios de 1% ao mês, já que a Selic reflete tanto a correção monetária, quanto os juros moratórios” (fl. 7).



    Requer “seja concedida a liminar para suspender o trâmite da Ação de Cumprimento de Sentença n. 1000432-26.2019.5.02.0011, até decisão final na presente reclamação” (fl. 11).



    No mérito, pede “seja cassada a r. decisão ID 619da40 proferida pela MM. 11ª Vara do Trabalho de São Paulo-SP naquela ação - sendo a Autoridade reclamada o Exmo. Juiz JOSE OTAVIO DE ALMEIDA BARROS JUNIOR -, para que seja determinada a prolação de nova decisão com adoção de IPCA-E na fase pré-judicial e taxa Selic a partir do ajuizamento da ação, com exclusão de juros moratórios de 1% ao mês, já que a Selic reflete tanto a correção monetária, quanto aos juros moratórios, ou, na pior das hipóteses, determinar-se a prolação de nova r. decisão pela D. Autoridade reclamada, de modo a observar a tese obrigatória firmada pelo C. STF” (fl. 11). 



    Examinados os elementos do processo, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame.



    4. Põe-se em foco nesta ação se a autoridade reclamada teria descumprido o decidido por este Supremo Tribunal no julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59 e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 5.867 e 6.021. 



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e usurpadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que se mantenha a prestação jurisdicional dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    6. Em 18.12.2020, no julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59 e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 5.867 e 6.021, este Supremo Tribunal Federal conferiu interpretação conforme à Constituição da República ao § 7º do art. 879 e ao § 4º do art. 899 da Consolidação das Leis do Trabalho, com alteração da Lei n. 13.467/2017. Considerou-se, então, que, na atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e na correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho, deveria ser aplicado, até superveniência de solução legislativa, igual índice de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral: a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa Selic (art. 406 do Código Civil).



    Esta a ementa da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 58/DF, Relator o Ministro Gilmar Mendes:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, § 7º, E ART. 899, § 4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E § 1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, § 7º, E AO ART. 899, § 4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 1. A exigência quanto à configuração de controvérsia judicial ou de controvérsia jurídica para conhecimento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) associa-se não só à ameaça ao princípio da presunção de constitucionalidade – esta independe de um número quantitativamente relevante de decisões de um e de outro lado –, mas também, e sobretudo, à invalidação prévia de uma decisão tomada por segmentos expressivos do modelo representativo. 2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG – tema 810). 3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009. 4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas. 5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, § 7º, e ao art. 899, § 4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810). 6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991). 7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem. 8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC. 9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). 10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes” (DJe 7.4.2021, grifos nossos).



    7. Na impugnação à sentença de liquidação a autoridade reclamada decidiu:



    “No tocante aos juros, verifica-se constar na sentença proferida na fase de conhecimento, às fl. 180/186 (ID. 44f6b9a): ‘A correção monetária deve ser computada observando-se as épocas próprias, considerando os vencimentos de cada parcela, atentando-se para o disposto na OJ 124 da SDI-1/TST. Devidos também juros moratórios a contar do ajuizamento da ação (CLT, artigo 883), incidentes sobre a importância da condenação, já corrigida monetariamente (TST, Súmula n. 200).Observar, ainda, que os.juros de mora não integram a base de cálculo do imposto de renda, em face à natureza indenizatória que lhe foi conferida pelo art.404 do código Civil de 2002 (TST, OJ n 400 da SBDI – l)’ sic (fl. 185 - ID. 44f6b9a). 



    Nesse passo, insta, notar que em sessão realizada em 18/12/2020, foi proferida Decisão pela Suprema Corte nas Ações Declaratórias nº 58 e 59, em que foi declarada a inconstitucionalidade da aplicação da Taxa Referencial (TR) para a correção monetária de débitos trabalhista se de depósitos recursais no âmbito da Justiça do Trabalho, devendo ser aplicados, até que o Poder Legislativo delibere sobre a questão, o Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), na fase pré-judicial, e, a partir da citação, a taxa Selic, índices de correção monetária vigentes para as condenações cíveis em geral, modulando-se os efeitos da decisão para considerar válidos ‘todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças adotaram, na sua fundamentação ou no transitadas em julgado que expressamente dispositivo, a TR (ou o IPCA-E)’ e os juros de mora de 1% ao mês. 



    Dessa forma, a impugnação à sentença de liquidação acolhe-se oposta pelo autor, para que sejam observados os ‘juros moratórios a contar do ajuizamento da ação (CLT, artigo 883), incidentes sobre a importância da condenação, conforme já corrigida monetariamente (TST, Súmula no 200)’ (sic, (fl. 185 - ID. 44f6b9a), constou no julgado” (fl. 54, e-doc. 4, grifos no original).



    Na decisão proferida na ação de conhecimento, não se fixou o índice de atualização monetária aplicável, nem a taxa de juros, a atrair a incidência do disposto no item 9 da ementa do julgamento dos paradigmas suscitados, cuja eficácia vinculante impunha ao juízo a aplicação imediata do decidido por este Supremo Tribunal, nestes termos: 



    “9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais)” (ADC n. 58/DF, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 7.4.2021, grifos nossos).



    8. Os dados constantes do processo comprovam descompasso entre o ato impugnado e a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento conjunto das Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59. Assim, por exemplo:



    “CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DA ADC 58. OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA MODULAÇÃO DE EFEITOS ALI DETERMINADA. RECURSO DE AGRAVO PROVIDO. 1. O Juízo Reclamado negou a alteração da forma de cálculos executórios, abstendo-se de aplicar os indicadores fixados na ADC 58, por entender que o capítulo a respeito dos índices de juros e correção monetária aplicados no dispositivo da sentença e nos cálculos, encontrava-se transitado em julgado. 2. Entretanto, tal entendimento configura-se equivocado, uma vez que se trata de processo na fase de execução provisória, sem que haja a certificação de trânsito em julgado do processo, uma vez que o agravo de instrumento interposto está pendente de julgamento no TST. 3. Ainda que considerássemos o capítulo referente ‘aos juros e correção’ transitado, não há, na fase de conhecimento, a expressa manifestação quanto aos critérios do índice de correção monetária. 4. Assim, considerado o teor da modulação de efeitos da decisão tomada no referido precedente, no sentido de que os parâmetros fixados neste julgamento se aplicam aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais), mostra-se inegável a incidência do que decidido na ADC 58 ao presente caso 5. Recurso de Agravo a que se dá provimento” (Rcl n. 54.323-AgR, Redador para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30.9.2022).



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil e do Trabalho. 3. ADC 58, ADC 59, ADI 5.867 e ADI 6.021. Índice de correção monetária e juros. Enquadramento do caso nas hipóteses previstas na modulação de efeitos do julgado. Inexistência de omissão quanto aos índices de atualização monetária. Trânsito em julgado da sentença. Ato reclamado em sintonia com o entendimento do STF. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental” (Rcl n. 49.991-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 17.5.2022).



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ÍNDICES DE CORREÇÃO E JUROS INCIDENTES. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DO QUE DECIDIDO NAS ADC´S 58 E 59. OCORRÊNCIA. DECISÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO QUE NÃO DEFINE EXPRESSAMENTE OS ÍNDICES APLICÁVEIS. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS FIXADOS NO ACÓRDÃO PARADIGMA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 57.123-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.4.2023).



    A modulação de efeitos das decisões proferidas nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59 aplica-se à espécie em exame, pois, como assentado pela autoridade reclamada, na decisão transitada em julgado não há manifestação expressa dos índices de correção monetária e taxa de juros. 



    9. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar outra seja proferida como de direito, observando-se os limites definidos nos julgamentos das Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59 e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 5.867 e 6.021.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de julho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora